Tribunal: TJES
Processo: 5005107-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005107-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DECIO BARCELOS DA SILVA

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Busca e apreensão. Posse irregular de arma de fogo. Art. 12 da Lei nº 10.826/03. Alegação de nulidade da diligência. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo, contra decisão que rejeitou preliminar de nulidade de busca e apreensão. A defesa sustenta a inexistência de justa causa para a medida, por ter sido fundada exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração probatória e com indicação imprecisa do local, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que autorizou a busca e apreensão carece de justa causa por estar baseada em relato isolado; e (ii) saber se eventual insuficiência dos elementos informativos autoriza o reconhecimento de nulidade da medida em sede de habeas corpus, com o consequente desentranhamento das provas.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não comporta análise aprofundada do conjunto fático-probatório, limitando-se à verificação de ilegalidade manifesta, inexistente no caso.

4. A autorização da busca e apreensão exige fundadas razões, baseadas em elementos concretos que indiquem a probabilidade de ocorrência de ilícito, não sendo necessária prova cabal da prática delitiva.

5. A palavra da vítima ou informante, quando dotada de coerência e inserida em contexto plausível, pode justificar a adoção de medidas investigativas, sobretudo na fase inicial da persecução penal.

6. A indicação do local, ainda que não minuciosa, não invalida o mandado quando suficiente para viabilizar o cumprimento da diligência, especialmente em contexto de zona rural.

7. Alegações acerca de eventual animosidade da informante e ausência de credibilidade demandam dilação probatória, sendo inadequadas à via estreita do writ.

8. A apreensão de arma de fogo no local indicado reforça a plausibilidade das informações que embasaram a medida, afastando a alegação de arbitrariedade.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada. Tese firmada no sentido de que a existência de elementos informativos mínimos, ainda que oriundos de relato de vítima ou informante, é suficiente para autorizar medida de busca e apreensão, não configurando ilegalidade manifesta passível de correção em habeas corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005107-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DECIO BARCELOS DA SILVA

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Décio Barcelos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, em razão de decisão que rejeitou a preliminar de nulidade da busca e apreensão realizada nos autos do processo nº 5001235-05.2025.8.08.0013, no qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, consistente na posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, reiterando a tese de nulidade da busca e apreensão, por ausência de justa causa, afirmando que a medida foi decretada exclusivamente com base na palavra da vítima, sem respaldo em outros elementos probatórios, sem indicação precisa do local e fundada em meras notícias ou suposições.

Argumenta que a controvérsia é exclusivamente de direito, não demandando revolvimento fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados nos autos, sendo cabível sua análise em sede de habeas corpus.

Defende que a palavra da vítima, quando isolada e desacompanhada de corroboração, não possui aptidão para fundamentar medidas invasivas, invocando, por analogia, precedentes dos Tribunais Superiores que exigem suporte probatório mínimo.

Sustenta, ainda, que a ilegalidade da medida implica ilicitude das provas dela derivadas, requerendo o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão e o consequente desentranhamento dos elementos probatórios obtidos.

A tese, contudo, não comporta acolhimento.

De início, cumpre assentar que o controle da legalidade de medidas cautelares, em sede de habeas corpus, deve se limitar à verificação de manifesta ilegalidade, não se prestando a via estreita do writ à incursão aprofundada no acervo fático-probatório, sobretudo quando a controvérsia demanda exame contextualizado dos elementos informativos colhidos na fase investigativa.

No caso concreto, diversamente do sustentado pela defesa, não se verifica que a medida de busca e apreensão tenha sido deferida com base em meras conjecturas, ou em relato absolutamente isolado e destituído de plausibilidade.

Ao contrário, observa-se que a decisão judicial que autorizou a diligência se apoiou em notícia de possível posse irregular de arma de fogo, consubstanciada em declarações formais prestadas perante autoridade policial, as quais, embora não conclusivas, apresentavam conteúdo minimamente coerente e indicativo de situação potencialmente ilícita.

Consoante narrado, a declarante afirmou que o paciente possuía arma de fogo, relatando, inclusive, episódio em que teria visualizado o investigado “aparentemente com uma arma de fogo”, ocasião em que ele teria efetuado disparos para o alto.

Ainda que tal percepção tenha ocorrido à distância, não se trata de afirmação desprovida de conteúdo fático, mas sim de relato que, em juízo de cognição sumária, revela plausibilidade suficiente para ensejar apuração mais aprofundada.

Ademais, a mesma declarante indicou o local onde o paciente estaria residindo, ainda que de forma não absolutamente minuciosa, o que não se mostra, por si só, suficiente para macular o mandado, especialmente, quando considerado o contexto de zona rural descrito nos autos, no qual a identificação formal de endereços nem sempre se dá com o rigor típico dos centros urbanos.

Importa ressaltar que o ordenamento jurídico não exige, para a expedição de mandado de busca e apreensão, prova cabal da prática delitiva, mas sim a existência de fundadas razões, aferidas à luz de elementos concretos que indiquem a probabilidade de ocorrência de ilícito. Trata-se de juízo de probabilidade, e não de certeza, próprio das medidas cautelares.

Nesse sentido, a palavra da vítima ou de informante, quando dotada de coerência e inserida em contexto fático plausível, pode, sim, servir de suporte para a adoção de medidas investigativas, especialmente quando não há, naquele momento inicial, outros meios disponíveis para confirmação imediata dos fatos narrados. Exigir corroboração plena prévia equivaleria, em muitos casos, a inviabilizar a própria atividade investigativa.

No ponto, a alegação defensiva de que as declarações estariam contaminadas por animosidade, decorrente de relação pretérita entre as partes não pode ser acolhida, nesta via, como fator suficiente para desqualificar, de plano, a credibilidade da informante.

Tal circunstância, quando muito, constitui elemento a ser sopesado no âmbito da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo apta, por si só, a infirmar a validade da decisão judicial que, em momento anterior, reconheceu a existência de indícios suficientes para autorizar a diligência.

De outro lado, a posterior apreensão de armas de fogo e munições no local indicado reforça, ainda que de forma indireta, a razoabilidade da medida adotada, evidenciando que a atuação estatal não se deu de forma arbitrária ou dissociada da realidade fática.

Embora, como cediço, o resultado da diligência não convalide eventual ilegalidade originária, é certo que ele pode ser considerado como elemento de reforço da plausibilidade das informações que motivaram a providência judicial.

Outrossim, não se vislumbra, de forma inequívoca, violação ao disposto no art. 243 do Código de Processo Penal.

A alegação de ausência de indicação precisa do local, não se mostra suficientemente demonstrada nos autos, sendo certo que a própria execução da medida, com a localização do imóvel e cumprimento do mandado, indica que havia elementos mínimos aptos a viabilizar a diligência, não se tratando de autorização genérica ou indeterminada.

A decisão proferida pelo Juízo de origem, ao rejeitar a preliminar de nulidade, consignou expressamente que a medida foi deferida com base em indícios colhidos na fase investigativa e que a análise mais aprofundada das alegações defensivas demandaria dilação probatória, entendimento que se mostra consentâneo com a orientação jurisprudencial consolidada.

Com efeito, a verificação de eventual má-fé da informante, de inconsistências em seus relatos, ou de ausência de credibilidade plena de suas declarações, constitui matéria eminentemente probatória, insuscetível de exame aprofundado na via estreita do habeas corpus, sob pena de indevida supressão da instância ordinária e de comprometimento da adequada instrução processual.

Diante desse cenário, não se evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, porquanto a medida de busca e apreensão foi autorizada por decisão judicial fundamentada, lastreada em elementos informativos que, embora passíveis de questionamento, não se mostram manifestamente ilegais ou absolutamente destituídos de suporte fático.

Assim, ausente ilegalidade flagrante, deve ser prestigiado o regular prosseguimento da ação penal, com a devida apuração dos fatos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.